Tribunal: STF
Processo: ARE 1408606
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-19
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. LEI Nº 11.340, DE 2006. FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO EM FATOS E PROVAS. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. REEXAME DE CONTEÚDO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário manejado por M A F (e-doc. 10), com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República e interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (e-doc. 6), assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - INVASÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA E DESACATO (CP, ART. 150, § 1º E ART. 331) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA - PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA EM RELAÇÃO A AMBOS OS DELITOS - INVIABILIDADE - PALAVRAS DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA AOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES - NEGATIVA ISOLADA NOS AUTOS - AVENTADA ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO AO CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO - INSUBSISTÊNCIA - RÉU QUE, NA CONDIÇÃO DE EX-COMPANHEIRO DA VÍTIMA, INVADIU O IMÓVEL E COLOCOU EM RISCO A PRIVACIDADE E A SEGURANÇA DA OFENDIDA, BENS JURÍDICOS TUTELADOS PELA NORMA - CONDUTA TÍPICA - CONDENAÇÕES MANTIDAS - DOSIMETRIA - PLEITO DE AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES - INVIABILIDADE - EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PRETÉRITA APTA A NEGATIVAR TAL CIRCUNSTÂNCIA - AUSÊNCIA DE ÓBICES À UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS JÁ ATINGIDAS PELO PERÍODO DEPURADOR DE 5 (CINCO) ANOS - PRECEDENTES - PENA INALTERADA - PLEITO DE AFASTAMENTO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS (CPP, ART. 387, IV) - INVIABILIDADE - PRECEDENTES DESTA CORTE - NECESSIDADE APENAS DE DIMINUIÇÃO DO MONTANTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    2. Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 13), o recorrente sustenta, em síntese, violação aos arts. 127 e 129 da Constituição da República. Ao final, requer o provimento do recurso para, “reformando-se o acórdão recorrido, seja afastado o valor indenizatório arbitrado a título de danos materiais em favor das vítimas, por contrariar as atribuições constitucionais do Ministério Público”.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem, por ausência de ofensa direta ao texto constitucional (e-doc. 12).



    4. Interposto agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário (e-doc. 16), o recorrente aduz que o Tribunal a quo, ao negar seguimento ao apelo extremo, fê-lo equivocadamente, porquanto “as questões fático-probatórias do caso concreto são absolutamente irrelevantes para o enfrentamento da pretensão recursal formulada neste recurso extraordinário” e que no “caso concreto parece evidente que (a) a questão não se limita à interpretação de norma federal, por envolver as atribuições constitucionais do Ministério Público, e (b) eventual decisão do STJ pela legitimidade do Ministério Público colidiria com os arts. 127 e 129 da CRFB/88”.



    5. Por fim, pugna pelo “conhecimento e o provimento do agravo para que, reformada a decisão monocrática impugnada, seja o recurso extraordinário conhecido e tenha o seu mérito apreciado por esta Corte Constitucional”.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Após detido exame dos autos, com o cotejo entre as razões recursais apresentadas e as decisões de inadmissão recursal prolatadas pelo Juízo a quo, verifica-se ser o caso de inadmissibilidade do presente agravo em recurso extraordinário, pelas razões que passo a expor.



    7. Inicialmente, a análise da fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pelo delito e requisitos para tanto imporia o reexame do quadro fático-probatório, o que é sabidamente inadmissível nesta sede recursal, razão pela qual o apelo extremo não se faz cabível.



    8. Extraio do voto condutor do acórdão recorrido trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram à confirmação da condenação do recorrente, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “Por fim, quanto ao pleito de afastamento da indenização fixada a título de danos morais ou sua redução, razão em parte assiste ao apelante. (STJ Fl.225) 5036958-84.2020.8.24.0023 2272020.



    Isso porque, observa-se que houve pedido expresso de fixação de valor mínimo para reparação dos danos (CPP, art. 387, IV) na exordial acusatória (evento 1), de modo a possibilitar o exercício do contraditório e ampla defesa do denunciado. Nesse sentido, colhe-se desta Corte: ‘Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (STJ, Tema n. 983). (Apelação Criminal n. 0005420-44.2018.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Júlio César M. Ferreira de Melo, Terceira Câmara Criminal, j. 17-12-2019)’. 



    Contudo, há de se readequar o valor arbitrado. Sabe-se que, ante a ausência de parâmetros para a quantificação do dano moral, deve o Magistrado estabelecê-lo de acordo com a proporcionalidade e razoabilidade, em valor que compense o sofrimento e, ao mesmo tempo, desestimule a reiteração delituosa. (Apelação Criminal n. 0003202-76.2016.8.24.0067, de São Miguel do Oeste, rel. Des. Norival Acácio Engel, Segunda Câmara Criminal, j. 14-05-2019). 



    In casu, ao arbitrar o valor indenizatório, o togado sentenciante limitou-se a consignar: ‘Em observância à tese firmada pelo STJ no sentido de que há dano moral presumido nos crimes de violência doméstica, fixo em R$ 2.000,00 a indenização mínima conferida à vítima (art. 387, IV, do CPP), com correção monetária a partir da presenta data e juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso’. 



    Destaca-se, contudo, que não há qualquer informação, nos autos, acerca do labor do acusado. 



    Além disso, denota-se que restou assistido pela defensoria pública durante todo o processo, de onde se presume sua baixa capacidade econômica. 



    Assim, considerando as poucas informações constantes nos autos, bem como o dano sofrido pela vítima, o montante merece ser reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais).”



    9. Com efeito, somente a partir do reexame dos elementos probatórios constantes dos autos seria possível concluir de forma diversa do consignado pelo Colegiado a quo, o que, frise-se, é inviável neste campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis: 



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    10. As demais alegações, também referentes à fixação do valor mínimo para reparação dos danos morais, foram dirimidas mediante análise das normas constantes do Código de Processo Penal (art. 387, inc. IV, e Lei nº 11.340, de 2006), o que revela inviável sua reanálise em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    11. Confira-se, nessa linha, o seguinte precedente:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 2. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 3. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Para chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido acerca da alegada violação ao direito da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF), seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 4. Agravo a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.409.718-AgR/PA, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 07/02/2023, p. 13/02/2023).



    12. Na mesma linha, em casos idênticos, cito os seguintes julgados monocráticos: ARE nº 1.393.258/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 23/08/2022, p. 25/08/2022; ARE nº 1.378.078/MS, Rel. Min. Luiz Fux. j. 27/04/2022, p. 28/04/2022; ARE nº 1.404.460/SC, Rel. Min. Rosa Weber, j. 04/10/2022, p. 05/10/2022; e ARE nº 1.377.266/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22/04/2022, p. 27/04/2022.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo no recurso extraordinário, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Intimem-se.



    Brasília, 19 de março de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator